Tribunal: STF
Processo: Rcl 92434
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Carmem Lúcia de Sousa contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo 0000964-56.2023.5.10.0010, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante narra que:

O Egrégio TRT da 10ª Região, em julgamento não unânime, negou provimento ao Recurso Ordinário da obreira para manter a sentença proferida pelo Juízo de piso e, com isso, indeferir o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício pleiteado pela reclamante.
Diante do voto divergente do Desembargador Grijalbo Fernandes Coutinho, é possível concluir que a matéria em debate (pejotização) é justamente aquela controvertida que serviu para instaurar a relevância contida no Tema 1389. 
A reclamante ainda apresentou contra o acórdão regional embargos de declaração com pedido de esclarecimentos, para que houvesse complementação da prestação jurisdicional no sentido que fosse declarada nulidade do acórdão, à luz da suspensão nacional determinada pelo Ministro Gilmar Mendes, todavia o D. Relator entendeu não haver qualquer irregularidade em violar a autoridade da decisão do STF, motivo pelo qual apresenta-se a presente reclamação (doc. 1, pp. 2-3).

Sustenta, em suma, que:

[...] o ponto essencial para a presente reclamação é o fato de que houve julgamento pelo colegiado no TRT em 25/02/2026, com publicação do acórdão ocorrida em 04/03/2026, momento em que vigorava a decisão suspensiva proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE nº 1.532.603. O correto, portanto, seria que a 1ª Turma do TRT, antes de deliberar acerca do recurso ordinário, suspendesse o trâmite do processo até o julgamento do Tema 1389 (doc. 1, p. 3).

Argumenta, ainda, que:

Em situações como a presente, de descumprimento de ordens de sobrestamento, o mero trâmite do processo, por si só, já evidencia o perigo de dano. Se o STF determinou a suspensão, o fez no intuito de garantir a aplicação uniforme do entendimento a ser definido em repercussão geral. 
Quando Tribunais Regionais descumprem essa ordem, se adiantando e manifestando juízo de valor sobre a tese pendente de apreciação, criam um risco grave e direto de esvaziamento da eficácia daquilo que vier a ser fixado no paradigma constitucional – criando contexto para que casos não sejam atingidos pelo que for decidido pelo Supremo, gerando insegurança jurídica, tratamento díspar de jurisdicionados na mesma situação e fomentando sentimento de injustiça. Por isso, o STF não pode ser tolerante com órgãos do Poder Judiciário que deixam de aplicar suas ordens suspensivas. 
Prova cabal do tratamento díspar é o fato de que, conforme alegado no tópico anterior, um colega de trabalho da reclamante teve o seu julgamento sobrestado pela mesma 1ª Turma do TRT, em demanda que trata sobre idênticos pedidos. Concessa venia, não se pode tolerar essa insegurança jurídica. 
A continuidade dos efeitos do acórdão regional esvazia, na prática, a autoridade da decisão desta Suprema Corte que determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, gerando insegurança jurídica e tratamento desigual entre jurisdicionados em idêntica situação (doc. 1, pp. 6-7).

Ao final, requer:

[...] seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para, confirmando-se a liminar deferida e reconhecendo-se o desrespeito à decisão que determinou a suspensão dos feitos nos autos do ARE 1.532.603, cassar o acórdão da 1ª Turma do TRT da 10ª Região, bem como determinar a imediata suspensão do processo nº 0000964-56.2023.5.10.0010, até o julgamento final do Tema nº 1389 da Repercussão Geral por essa Colenda Corte; (doc. 1, p. 13).

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes,  no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

O pedido de suspensão foi indeferido pelo Juízo reclamado, nos seguintes termos: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR INOBSERVÂNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1389/STF). NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FÁTICO DA PROVA ORAL. ENFRENTAMENTO EXPRESSO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 897-A da CLT c/c art. 1.022 do CPC). 
2. A determinação de suspensão nacional de processos em virtude de repercussão geral reconhecida pelo E. STF (Tema 1389) afeta o trâmite processual, não configurando vício intrínseco de nulidade (error in procedendo) do acórdão que, fundamentado em teses vinculantes já consagradas pela Suprema Corte (Tema 725 e ADPF 324), julga o mérito da lide. O sobrestamento do feito é medida de administração processual a ser observada, se for o caso, no juízo de admissibilidade de eventuais recursos extraordinários. 
3. Para fins de prequestionamento fático, registra-se que a existência de sócios-administradores responsáveis pela confecção de escalas, centralização do contato com a tomadora e exclusão de sócios por quebra de deveres societários, bem como a remuneração proporcional às horas de serviço prestadas, são circunstâncias compatíveis com a dinâmica de sociedades formadas por profissionais da saúde. Tais elementos, extraídos dos depoimentos de prepostos e testemunhas, não se sobrepõem à confissão real da reclamante de que detinha autonomia para gerir suas ausências, providenciar substitutos e remunerá-los diretamente, o que afasta a subordinação jurídica (art. 3º da CLT). 
4. Inexistindo vícios a sanar, rejeitam-se os embargos que revelam mero inconformismo com a valoração probatória. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (doc. 2, pp. 701-702 - sem os grifos do original).

Os autos de origem discutem a existência de vínculo empregatício entre a reclamante, técnica em radiologia, e empresa de serviços radiológicos, decorrente de suposto vício na condição de sócia e contrato de prestação de serviços fraudulento, conforme sentença (doc. 2, pp. 531-537).

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

Nesse passo, a considerar a natureza do ajuste entre as partes, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0000964-56.2023.5.10.0010, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 10ª Vara do Trabalho de Brasília/DF e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator